Tribunal: TJPA
Processo: 0814985-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814985-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: STEMAC ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814985-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: STEMAC ENERGIA S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CURCI TAVARES RISSO - RJ199194, IGOR FARIAS CRUZ LIMA - RJ122788, EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER - DF57000A

AGRAVADO: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN3686
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO MENDES CRUZ - BA25711-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Para o deferimento da tutela de urgência, os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a probabilidade do direito, o perigo de demora e a possibilidade de reversibilidade da medida.

2. Decisão primeva que entendeu restar evidenciado os requisitos legais que não merece reforma.

3.
Determinação que a agravante se abstenha de praticar atos e medidas que importem na privação de posse dos equipamentos objeto do contrato em testilha, especificados na inicial.

4. Decisão exarada não traz um prejuízo a empresa agravante, eis que apenas determina que a agravada não seja impedida de, mediante a contraprestação devida, dar continuidade ao contrato. Por outro lado, caso haja a suspensão da decisão, tal fato implicaria em enorme prejuízo a agravada que restaria impedida em manter a sua atividade empresária.

5. Caso haja o descumprimento do contrato pela agravada, poderá a agravante deixar de realizar a prestação de serviço ou até mesmo manejar as medidas judiciais cabíveis, estas oriundas do direito constitucional de ação.

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela recursal interposto por STEMAC ENERGIA S.A. objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que
deferiu pedido de tutela de urgência,
realizado nos autos da AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, Proc. nº. 0800086-52.2021.8.14.0028, proposta pela agravada em desfavor da agravante e da empresa PETROBRAS S/A (sucedida por VIBRA S/A).

A decisão possui o seguinte conteúdo:

“Assim, defiro o pedido de tutela de urgência antecipada constante na inicial, para determinar que:

- a requerida PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A mantenha o fornecimento de óleo diesel e óleo lubrificante, mediante pagamento, de acordo com as necessidades apresentadas pela autora.

- as requeridas PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. e STEMAC ENERGIA S.A se abstenham de praticar atos e medidas que importem na privação de posse dos equipamentos objeto do contrato em testilha, especificados na inicial.”

Na origem, alegou a agravada que a empresa PETROBRAS S/A assinou contrato de fornecimento de óleo diesel e óleo lubrificante, mediante pagamento, assim como, a cessão de Grupos Geradores Stemac e equipamentos correlatos, em sublocação, e comodato, e, por fim, quanto a empresa STEMAC a prestação de serviços de operação automática e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e equipamentos.

Afirmou que no decorrer do contrato houve pagamentos em excesso, devido a aplicação errônea de índices de atualização, o que lhe gera crédito.

Ao apreciar o pedido autoral, o juízo primevo proferiu a decisão agravada, da qual se insurge apenas a empresa STEMAC S/A.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante alega que houve prescrição da matéria. Aduz que a competência para julgamento da lide é a do juízo da recuperação judicial da agravante. No mérito, que o contrato fora assinado em data diversa e por pessoa diversa, por isto, não haveria probabilidade do direito autoral. Afirma ainda que os índices de correção aplicados estão corretos. Assim, pugnou pela concessão de tutela recursal para que fosse determinada a suspensão do cumprimento da medida liminar.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 11226328 determinei a triangulação processual neste grau recursal para, somente após, apreciar o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas em ID n. 11708172 pela manutenção de decisão agravada.

É o breve relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correto o
decisium
exarado pelo juízo primevo que determinou a continuidade do contrato objeto da lide.

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se, através de uma visão perfunctória própria deste momento inicial do processo, não restar evidenciado que o cumprimento da decisão gere risco de dano a empresa agravante STEMAC.

A decisão primeva assim explicitou:

“Com relação à probabilidade do direito, entendo que está configurada nos documentos acostados nos autos. Observa-se que há indícios, repito, apenas indícios, de que houve de fato a aplicação equivocada de índice de reajuste excessivo, concernente a período pretérito à celebração do contrato em tela. Analisando prima facie, cognição sumária, a parte autora demonstrou eficazmente a probabilidade do direito, pois, se ao final da lide ficar caracterizada a correção indevida dos valores, haverá saldo credor em favor da parte autora, gerando, inclusive, repetição, se exercido o direito.

Há no conjunto probatório documentos suficientes de que demonstram a probabilidade do direito, especialmente o citado Boletim 1, onde se constata o índice que se refere ao ano de 2012.

Quanto ao fundado receio de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também está presente. No caso, verifica-se que há grande perigo de dano pois interromper o fornecimento de óleo diesel e óleo lubrificante, bem como privar a parte autora da posse dos equipamentos geradores, causará severo impacto em sua atividade, bem como das inúmeras empresas que estão estabelecidas naquele centro comercial.

(...)

Assim, defiro o pedido de tutela de urgência antecipada constante na inicial, para determinar que:

- a requerida PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A mantenha o fornecimento de óleo diesel e óleo lubrificante, mediante pagamento, de acordo com as necessidades apresentadas pela autora.

- as requeridas PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. e STEMAC ENERGIA S.A se abstenham de praticar atos e medidas que importem na privação de posse dos equipamentos objeto do contrato em testilha, especificados na inicial”

Nota-se que a decisão exarada não traz um prejuízo a empresa agravante, eis que apenas determina que a agravada não seja impedida de, mediante a contraprestação devida, dar continuidade ao contrato. Por outro lado, caso haja a suspensão da decisão, tal fato implicaria em enorme prejuízo a agravada que restaria impedida em manter a sua atividade empresária.

Nota-se que o contrato assinado entre as partes estipula o seguinte:

1. Fornecimento de óleo diesel e óleo lubrificante
com exclusividade
da BR

2. Sublocação pela BR Distribuidora para a PARK AWAY dos equipamentos previstos em anexo ao contrato.

3. Cessão em comodato de outros equipamentos também constantes em anexo ao contrato

4. Prestação de serviços pela STEMAC

Com a decisão, deve a BR Distribuidora continuar a fornecer óleo diesel e óleo lubrificante, bem como, tanto a BR e a STEMAC não pratiquem qualquer ato de privação da posse dos equipamentos cedidos a título de sublocação e comodato.

Por evidente que tal decisão só subsiste se houver a contraprestação devida pela empresa agravada, caso haja o descumprimento do contrato pela agravada PARKAWAY, poderá a agravante deixar de realizar a prestação de serviço ou até mesmo manejar as medidas judiciais cabíveis, estas oriundas do direito constitucional de ação.

Logo,

não se vislumbra razão plausível para modificação do
decisum
hostilizado neste momento, eis que presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela, como bem fundamentou o juízo de piso.

Repiso, que a agravante não alega que esteja ocorrendo o inadimplemento da agravada com relação aos serviços prestados, bem como informa, em seu recurso, que houve a sublocação de seus equipamentos, mediante contraprestação, de maneira que, neste momento, não vislumbro a existência do alegado perigo de dano.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 29/11/2023